Tribunal: TJSP
Processo: 1034844-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Aquisição de lote de terreno urbano. Pactuado tem origem em Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que o réu fora compromissário comprador de fração ideal de imóvel. Desnecessidade da presença da associação, haja vista que existe disposição expressa sobre a individualidade para cada promissário comprador. Inadimplência do apelante é

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Aquisição de lote de terreno urbano. Pactuado tem origem em Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que o réu fora compromissário comprador de fração ideal de imóvel. Desnecessidade da presença da associação, haja vista que existe disposição expressa sobre a individualidade para cada promissário comprador. Inadimplência do apelante é notória, o que enseja o desfazimento do avençado. Dispensável a produção de outras provas. Termo de Ajustamento de Conduta propiciara a regularização integral do empreendimento. Retenção por benfeitorias sem suporte, ante a notória exclusão quando celebrado o compromisso. Validade e eficácia do que fora ajustado. Apelo desprovido.